Tribunal: TJDFT
Processo: 0708747-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LICITAÇÃO. PARÂMETRO DE PREÇO E SERVIÇO. SINAPI. DECRETO 7.983/13. VIGÊNCIA POSTERIOR. NÃO OBRIGATORIEDADE. TABELA NOVACAP. UTILIZAÇÃO PETINENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Sistema Nacional de Custos de Índices da Construção Civil - SINAPI - é a ferramenta pela qual a Administração Pública Federal define os valores dos insumos e serviços necessários às obras e serviços de engenharia.
2. O Decreto 7.983/13 estabelece o SINAPI como o parâmetro norteador para o custo global de obras e serviços de engenharia, ressalvadas hipóteses de inviabilidade fundamentada por relatório técnico de profissional habilitado.
3. In casu, inaplicável a obrigatoriedade da utilização do SINAPI, haja vista a licitação ter ocorrido anteriormente à vigência do Decreto 7.983/13.
3.1. Com efeito, configura-se pertinente a utilização da tabela NOVACAP que considera as peculiaridades de cada tipo de serviços e regiões.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.